Tribunal: TJSP
Processo: 1039778-50.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Embargos declaratórios. Omissão. Ocorrência. Análise de apenas um dos recursos de apelação interpostos. Acolhimento do recurso com a devida análise e julgamento do recurso de apelação interposto pelo autor. Pretensão ao restabelecimento de alguns dos empréstimos, a restituição de valores pagos a maior em outros., bem como fixação de indenização por danos morais pela cobrança a maior realizada.

Ementa:

Embargos declaratórios. Omissão. Ocorrência. Análise de apenas um dos recursos de apelação interpostos. Acolhimento do recurso com a devida análise e julgamento do recurso de apelação interposto pelo autor. Pretensão ao restabelecimento de alguns dos empréstimos, a restituição de valores pagos a maior em outros., bem como fixação de indenização por danos morais pela cobrança a maior realizada. Impossibilidade de restituição de parcelas bem como inexistente o dever de indenizar, diante da aceitação do contrato livremente pelas partes. Sucumbência e honorários advocatícios fixados, mantidos. Recurso de apelação do autor improvido.
Embargos acolhidos, com efeito modificativo, porém sem alteração do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000748057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1039778-50.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em
que é embargante MAURICIO CORREA, é embargado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos com efeito
modificativo, sem alteração do julgado, apelação do autor improvida. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emb. de Declaração Cível no 1039778-50.2016.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 42782 - Silvio
2
VOTO No: 42782
EMBD.No: 1039778-50.2016.8.26.0114/50000
COMARCA: Campinas
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Fábio Henrique Prado de Toledo
EBTE. : Maurício Correa
EBDO. : Banco Santander (Brasil) S/A
Embargos declaratórios. Omissão. Ocorrência. Análise de
apenas
um
dos
recursos
de
apelação
interpostos.
Acolhimento do recurso com a devida análise e julgamento
do recurso de apelação interposto pelo autor. Pretensão ao
restabelecimento de alguns dos empréstimos, a restituição
de valores pagos a maior em outros., bem como fixação de
indenização por danos morais pela cobrança a maior
realizada. Impossibilidade de restituição de parcelas bem
como inexistente o dever de indenizar, diante da aceitação
do contrato livremente pelas partes. Sucumbência e
honorários advocatícios fixados, mantidos. Recurso de
apelação do autor improvido.
Embargos acolhidos, com efeito modificativo, porém sem
alteração do julgado.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao acórdão
proferido às fls. 608/615, que negou provimento ao recurso interposto pela
instituição financeira, do qual se insurge o embargante sob a fundamentação de
que há omissão quanto ao julgamento do recurso de apelação interposto às fls.
567/579.
Recurso tempestivo e respondido.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emb. de Declaração Cível no 1039778-50.2016.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 42782 - Silvio
3
O recurso comporta acolhimento.
Isto porque restou analisado no acórdão proferido às fls.
608/615 somente o recurso interposto pela instituição financeira.
Dessa forma se acolhem os presentes embargos para se
proceder à devida análise do recurso de apelação interposto às fls. 567/579, com o
acréscimo das seguintes razões:
“Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida às fls. 520/528, embargada e aclarada à fl. 562, que julgou
procedentes os pedidos iniciais da ação proposta para determinar que o réu se
limite a debitar na conta corrente do autor o valor equivalente a 30% da sua
remuneração líquida, sob pena de multa de R$10.000,00 para cada desconto que
exceder a esse montante; condenar a instituição financeira a pagar indenização
por danos patrimoniais no valor de R$70.000,00, corrigida monetariamente desde
o ajuizamento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação,
reconhecida a sucumbência recíproca no que se refere às custas e despesas
processuais (artigo 86, do CPC) e, quanto aos honorários de sucumbência, nos
termos do artigo 85, § 14, do CPC, restou condenada a instituição financeira no
pagamento de honorários fixados em 15% da condenação, sem condenação do
autor diante da revelia ocorrida.
Recorre também o autor sob a fundamentação de que a
setença deve ser reformada para: 1.a) Considerar a renegociação às folhas
385/394 como válida e também que sejam retomados os empréstimos
consignados que eram descontados na folha de pagamento, anulando as
renegociações não autorizadas pelo Apelante e que foram informadas tanto na
petição às folhas 441/443 e documentos às folhas 444/445 como na tutela
provisória de caráter incidental às folhas 464/474 e respectivos documentos; 1.b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emb. de Declaração Cível no 1039778-50.2016.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 42782 - Silvio
4
02 trechos da R. Decisão ora recorrida, quais sejam, o que não invalida prestações
dos contratos que vigoravam no início da medida cautelar e aquele que autoriza o
Apelado a exigir o pagamento por outros meios ou “alongando as prestações,
desde que mantenham as taxas de juros convencionadas”, pois tais contratos nem
existem mais em razão da renegociação informada e comprovada às folhas
385/394 e também pelo fato que tais questões sequer foram pedidas, tanto pelo
Apelante como pelo banco Apelado sendo então uma decisão extra e ultra petita;
1.c) o trecho da R. Sentença que afirma que a portabilidade realizada pelo
Apelante é um abuso de direito, pois na verdade se trata de um direito assegurado
pela lei justamente par evitar abusos dos bancos que administram a folha de
pagamento de determinado empregador e que era justamente o que estava
fazendo o Apelado; 1.d) por ter considerado ilegais os descontos ocorridos na
conta corrente do Apelante, condenar o Apelado em danos morais nos termos do
que foi requerido; 1.e) por ter considerado ilegais os descontos ocorridos na conta
corrente do Apelante e deferir a devolução do excesso descontado no valor de R$
86.298,64 (oitenta e seis mil duzentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro
centavos); 1.f) Condenar o Apelado a pagar a totalidade das custas e despesas
processuais.
Recurso tempestivo, preparado e respondido, subiram os
autos, para julgamento dos recursos opostos.
O recurso do autor não comporta provimento.
Isto porque como bem constou na r. sentença:
“os valores debitados acima dos 30%
dos vencimentos líquidos do autor atinjam tal monta, como
consequência da revelia, não se pode reconhecer tais
pagamentos como indevidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emb. de Declaração Cível no 1039778-50.2016.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 42782 - Silvio
5
Os limites dispostos na Lei se referem
ao máximo que a instituição financeira poderá debitar no
salário do empregado. Isso, contudo, não torna indevidas as
prestações que excedam tais limites. Se a parte contraiu
débitos cujas parcelas excedam tais limites, isso não torna
tais prestações indevidas. Simplesmente os descontos nos
salários estão limitados a tais percentuais.
Por
isso,
o
pagamento
dessas
prestações, ainda que com desconto em salário, não é
indevido. Ao contrário, são devidas, posto que contratadas.
Assim, o efeito da determinação de cessar os descontos
excedentes aos 30% é “ex tunc”. Vale dizer, após o
ajuizamento. Até porque, como dito, tal limitação se
restringe ao valor da prestação a ser descontada da
remuneração.” (fl. 525).
Nesse sentido, aliás, o entendimento da jurisprudência:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - PORTABILIDADE SALARIAL -
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INOCORRENTE
-
CONTEÚDO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE
PARA
DESLINDE DA MATÉRIA - ADMITIDO À INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA,
ANTES
DA
TRANSFERÊNCIA
DOS
CRÉDITOS SALARIAIS, PROCEDER À DEDUÇÃO DE
DESCONTOS
RELATIVOS
A
PARCELAS
DE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO ENTABULADAS ENTRE AS
PARTES, DESDE QUE OBEDEÇA AO LIMITE DE 30%
DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS - ARTIGO 2o, § 1o,
INCISO II, DA RESOLUÇÃO No 3.402/2006 DO BACEN -
EXPRESSA AUTORIZAÇÃO ASSINADA PELA AUTORA -
AUSENTES
ILEGALIDADE
OU
IRREGULARIDADE -
DESCONTOS QUE OBEDECEM AO LIMITE LEGAL -
DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS E INDENIZAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emb. de Declaração Cível no 1039778-50.2016.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 42782 - Silvio
6
POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.”1
Dessa forma, o pedido restituição/devolução das parcelas
supostamente descontadas indevidamente pelo banco, também não pode ser
deferido, diante do fato de que os lançamentos ocorridos à débito na conta do
autor, foram legais e utilizados para amortização da dívida contraída.
No que se refere à pretensão de fixação de indenização a
título de danos morais, o recurso também não comporta acolhimento, posto que os
contratos foram efetivamente contratados e assumidos pelo apelante, de tal forma
que não se revela qualquer ilicitude na conduta da instituição financeira.
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Limitação de
descontos de parcelas de empréstimo Limitação a 30% dos
rendimentos líquidos da autora Admissibilidade Analogia à
Lei 10.820/03, que regula o empréstimo consignado em
folha de pagamento e prevalece sobre o Decreto Estadual
51.314/06, que fixa patamar excessivo e inviabiliza a
subsistência do devedor Em respeito ao princípio da
dignidade humana deve ser preservado o caráter alimentar
da remuneração DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO
Autora que deu causa ao dano sofrido ao contratar valores
superiores à sua capacidade financeira LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ Ocorrência por parte da autora, que afirmou que, todos
os meses, o réu transferia indevidamente seu salário para
“uma conta corrente”, apoderando-se de todo o valor Réu
demonstrou a regularidade das transferências (previstas em
contrato de crédito firmado entre as partes), realizadas para
conta corrente de titularidade da própria autora, além da
utilização das quantias transferidas pela autora Intenção de
alterar a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC) Condenação
ao pagamento de multa correspondente a 5 % do valor da
causa (art.81, CPC) Recurso parcialmente provido, com
1 Relator(a): Carlos Abrão; Comarca: Ribeirão Bonito; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 21/09/2016; Data de registro: 21/09/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emb. de Declaração Cível no 1039778-50.2016.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 42782 - Silvio
7
observação”.2
“AÇÃO COMINATÓRIA Empréstimos
consignados Autorização para débito das prestações dos
empréstimos tomados pela autora Descontos, todavia, que
não podem superar o percentual admitido por esta Egrégia
14a Câmara de Direito Privado de 30% dos rendimentos
líquidos da autora Prevalência da Lei Federal no 10.820/03
sobre o Decreto estadual no 51.314/06, revogado, mais
tarde, pelo Decreto no 60.435/2014, alterado, por sua vez,
pelo Decreto no 61.470/2015 Necessidade de preservar a
sobrevivência do cliente, bem como aos princípios da
dignidade humana e da proteção constitucional do salário
Limitação, aliás, que não implica em perdão de parte da
dívida, mas tão-somente o alongamento dos prazos de
amortização, com adequação do valor das prestações, que
deverão ser observados para fins de novos empréstimos (e
margem consignável) que porventura venha a autora
pretender tomar junto ao mercado financeiro Sentença
mantida Recurso não provido.”3
Com o improvimento do presente recurso, também fica
mantida a sucumbência e honorários advocatícios corretamente fixados.
Assim, de se acolher os embargos declaratórios para sanar
a omissão ao julgamento do recurso de apelação interposto, o qual passar a
integrar o julgamento anteriormente ocorrido, o qual se nega provimento.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para
fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas
toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, acolhem-se os embargos, com efeito modificativo
porém sem alteração do julgado.
2 TJSP, Apelação Cível no 1005475-32.2018.8.26.0084, Relatora Denise Andréa Martins Retamero, Julgamento em
31/10/2019.
3 TJSP, Apelação Cível no 1004562-25.2018.8.26.0157, Relatora Desembargadora Lígia Araújo Bisogni, Julgamento
em 14/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emb. de Declaração Cível no 1039778-50.2016.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 42782 - Silvio
8
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica